Tribunal: TCU
Processo: 041.233/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1926/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.233/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Eidi Itocazo Soida (XXX.683.398-XX); Carina Curci de Lyra (XXX.423.038-XX); Cristiano Santiago dos Santos (XXX.723.198-XX); Guilherme Sampieri Santinho (XXX.772.968-XX); Leonardo Bouças (XXX.543.848-XX); Lis Paglione Bonadio (XXX.161.518-XX); Luciana Fonseca Batista (XXX.163.548-XX); Maria Beatriz Levischi de Luca (XXX.336.418-XX); Mayra Stachuk Braga dos Santos (XXX.590.648-XX); Pablo José Rodolfo (XXX.610.939-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.